Tribunal: TJBA
Processo: 8001208-13.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO n. 8001208-13.2020.8.05.0018

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S/A

Advogado: ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO (OAB: PE 23.255-A)

APELADO: MILTON PEREIRA DA SILVA

Advogados: EULER DE AMORIM ARRUDA (OAB: BA 14.352-A) E ANDREY ÍTALO LIRA AMORIM (OAB: BA 60.422-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREFACIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO RÉU. CONTRATO APRESENTADO. IMPUGNAÇÃO À ASSINATURA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. APELO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO BANCO COM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO TÁCITO DA PROVA PERICIAL. AQUIESCÊNCIA AO RESULTADO. DIVERGÊNCIA NAS RUBRICAS PERCEPTÍVEIS A OLHO NU. FRAUDE. CONSTATAÇÃO. ORDEM DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCIDÊNCIA, SOBRE A VERBA, DA SÚMULA 54, DO STJ. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM A LEI 14.905/2024. COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL, NO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8001208-13.2020.8.05.0018
, em que figuram como litigantes as partes acima identificadas.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.